Tribunal: TJES
Processo: 5003057-15.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-15.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA SANTANA SOARES
RECORRIDO: FACTA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003057-15.2025.8.08.0050

ORIGEM:
JUÍZO DE VIANA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO:
LARISSA SANTANA SOARES

RECORRENTE/RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a recorrente Larissa Santana Soares.

Preparo realizado pela recorrente Facta Financeira, id. 18823001.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA (ART. 39, I, DO CDC). TEMA 972 DO STJ. ADESÃO NO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA IMPOSIÇÃO VELADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1) LARISSA SANTANA SOARES ajuizou ação em face de FACTA FINANCEIRA S.A. alegando que, ao contratar empréstimos consignados, foram-lhe impostos cinco seguros prestamistas sem sua solicitação voluntária, configurando venda casada. Requereu a nulidade dos contratos, repetição em dobro e danos morais de R$ 15.000,00.

2) O juízo
a quo
declarou a nulidade dos seguros por venda casada e condenou o réu à repetição do indébito em dobro. Julgou improcedente o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero aborrecimento cotidiano.

3) Suscitou preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, alegou validade da contratação digital via biometria, ausência de venda casada e inexistência de má-fé para devolução em dobro.

4) A autora/recorrente insurgiu-se contra o indeferimento do dano moral, sustentando que a prática abusiva atinge a dignidade da consumidora e gera dano
in re ipsa
.

5) Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial. A matéria versa sobre a legalidade da forma de contratação (venda casada) e não sobre a falsidade da assinatura em si, sendo os elementos documentais (CCBs e Bilhetes) suficientes para o livre convencimento motivado.

6)
Analisando o recurso interposto pelo réu (recorrente), verifico que a sentença aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no
Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP)
. No caso sub examine, restou comprovado que a adesão ao seguro ocorreu no bojo da Cédula de Crédito Bancário, vinculando o prêmio ao montante financiado no mesmo ato. A imposição velada, sem prova de que a consumidora teve a opção real de contratar o seguro com outra instituição ou de declinar do produto sem prejuízo à taxa do empréstimo, viola o
art. 39, I, do CDC (venda casada)
.

7) Quanto à repetição do indébito, correta a forma dobrada. A conduta de embutir contratos acessórios de forma compulsória afasta o "engano justificável" e atrai a incidência do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), que prescinde da prova de má-fé subjetiva para cobranças indevidas em serviços privados, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

8)
No que tange ao dano moral (recurso da autora), embora a prática seja abusiva, não houve comprovação de desdobramentos que atingissem os direitos da personalidade da recorrente. O desconto de valores, por si só, resolve-se na esfera patrimonial (repetição do indébito). Neste caso, entendo que o mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou privação de verba alimentar essencial a ponto de comprometer a subsistência, não gera dano moral presumido.

9) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

10) Condeno ambos os Recorrentes, por serem reciprocamente vencidos, ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada um, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em relação a beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)